Tribunal: TCU
Processo: 026.597/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2021, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1338/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1564/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Elieth de Fátima da Silva Braga, ex-Secretária de Educação do Estado do Pará, em razão da impugnação parcial de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício de 2021. Considerando que a irregularidade inicialmente constatada se refere a suposta não aplicação de recursos destinados a alunos de escolas quilombolas de Abaetetuba/PA, ante a negativa da existência de tais unidades na rede do município; considerando que, após diligência realizada junto ao FNDE, restou comprovada a existência das escolas Benvinda Araújo Pontes e Pedro Teixeira, ambas localizadas em áreas remanescentes de quilombos, com alunos devidamente matriculados no censo escolar de 2021; considerando que, de acordo com o relatado pela responsável, os recursos impugnados (R$ 308.224,00) não foram utilizados no exercício de 2021 em razão da suspensão das atividades presenciais pela pandemia de Covid-19, permanecendo o saldo na conta específica do programa; considerando que, nas alegações de defesa de Elieth de Fátima da Silva Braga, restou esclarecido que o saldo do exercício foi reprogramado para o ano subsequente, conforme prevê o art. 47, inciso XXIV, da Resolução CD/FNDE 6/2020, afastando, portanto, a ocorrência de dano ao erário; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) pelo acolhimento das alegações de defesa e regularidade das contas. os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) julgar regulares as contas de Elieth de Fátima da Silva Braga, dando-lhe quitação plena; b) informar o conteúdo desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à responsável; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 026.597/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elieth de Fátima da Silva Braga (XXX.114.352-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.